Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708282-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MICHELLE FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por UNIAO SUL BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO, acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pela ora agravante, determinando a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita em favor da parte credora, “afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada.” Assim, determinou a expedição dos alvarás de levantamento pertinentes à importância penhorada, sendo R$ 1.047,73 (mil e quarenta e sete reais e setenta e três centavos em favor da parte executada, ora agravante, e R$ 4.633,53 (quatro mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) em favor do credor, tudo conforme decisão de id 116160421 dos autos n. 0707312-45.2018.8.07.0014. Nas razões do recurso, de início, a agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, declarando, na peça recursal, não reunir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento de sua família. Quanto ao mérito recursal, a agravante alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, eis que provenientes de salário (com antecipação de férias) e poupança, sendo gravosa a penhora, porque é arrimo de família, paga aluguel, é a única responsável pelo sustento de seus filhos, de modo que ficou em situação de inadimplência e de relativa mendicância, porque teve que apelar para o auxílio de amigos e conhecidos para poder manter a alimentação do lar. Sustenta que o c. STJ pacificou o entendimento de que são impenhoráveis valores recebidos até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que as quantias em conta poupança, ainda que com muitos movimentos, está protegida pela vedação legal estabelecida no art. 833, incisos VI e X, do Código de Processo Civil. Informa que recebeu adiantamento de férias e que as quantias depositas em poupança buscam apenas parca remuneração, não recebida em conta corrente, de modo que, estando comprovada sua hipossuficiência financeira da agravante, não se mostra razoável manter-se a penhora de percentual de sua remuneração, como definido em sentença. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer seja deferida a tutela recursal, para que sejam transferidos os valores bloqueados para sua conta, eis que necessários para a sua sobrevivência e a de seus filhos. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo deste agravo, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). Quanto ao pedido liminar, neste primeiro exame, o Relator do recurso limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, a partir da análise dos elementos juntados à ação principal (n. 0707312-45.2018.8.07.0014), vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela requerida. De fato, o perigo de dano reside na possibilidade de transferência, para o credor, da quantia penhorada na conta da agravante, acaso mantidos os efeitos da decisão agravada, bem como de risco à sobrevivência digna da devedora, que se viu privada de parte de sua remuneração. Quanto à relevância da argumentação, tem-se que a agravante conseguiu comprovar, por meio do documento de id 113540063 dos autos principais, que percebe renda bruta mensal aproximada R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), a qual é depositada na conta onde a penhora foi realizada (id 114168629 do feito principal), de onde se conclui que o bloqueio recaiu sobre o salário da devedora, a rigor, impenhorável, nos termos do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Para registro, não se desconhece o entendimento recente do c. STJ, no sentido de se autorizar, excepcionalmente, a penhora de percentual incidente sobre a remuneração do devedor, contudo, no caso, a verba salarial recebida pela agravante não se mostra excessiva, de modo que, a rigor, a penhora de percentual sobre tal remuneração se mostraria inviável. Ressalte-se, por fim, que a medida ora deferida não se mostra irreversível, tendo em vista que, acaso o Colegiado entenda por válida a penhora, novos valores poderão ser bloqueados na conta da agravante, onde recebe seu salário, até satisfazer o crédito perseguido na ação principal. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar que a quantia bloqueada na conta n. 013.027.331-7 do BRB – Banco de Brasília, de titularidade da devedora, seja integralmente liberada em favor da ora agravante, e para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o colegiado se manifeste sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, para que tome as providências necessárias ao cumprimento da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator